Tribunal: STF
Processo: ARE 1475494
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COISA JULGADA. LIMITES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/RG. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que desproveu recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que dissentir da conclusão alcançada na origem exigiria a análise dos limites objetivos da coisa julgada e, por conseguinte, o exame de matéria de índole infraconstitucional, providência inviável em sede de recurso extraordinário. 



    2. A parte agravante sustenta que a controvérsia não engloba definição de limites da coisa julgada, mas a observância da Súmula Vinculante 22, segundo a qual é da competência absoluta da Justiça do Trabalho o julgamento das ações de indenização por danos decorrentes de acidente de trabalho. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber é adequado recurso extraordinário voltado a discutir limites da coisa julgada, ante envolvimento de matéria de natureza infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660/RG). 



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.